Tribunal: TJES
Processo: 0005338-78.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005338-78.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: JOSÉ FLORENTINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE ANÁLISE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação foi ajuizada em 2015 e foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, sem que se obtivesse êxito.

2. O exequente, ora apelante, pleiteou pelo deferimento da citação por edital.

3. Contudo, o magistrado a quo proferiu decisão determinando que o Município de Viana apresentasse o endereço atualizado do executado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem considerar a petição protocolada pelo ente público.

4. Acerca da citação por edital, o C. STJ possui entendimento sumulado no seguinte sentido: Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

5. No caso dos autos, é patente que o Município de Viana tentou por diversos meios a obtenção do endereço do executado para que fosse citado, sem obter sucesso na localização. Dessa forma, deveria o juiz ter apreciado o pedido de citação do executado por edital, como forma de garantir o regular andamento do processo.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005338-78.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOSE FLORENTINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE ANÁLISE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação foi ajuizada em 2015 e foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, sem que se obtivesse êxito.

2. O exequente, ora apelante, pleiteou pelo deferimento da citação por edital.

3. Contudo, o magistrado a quo proferiu decisão determinando que o Município de Viana apresentasse o endereço atualizado do executado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem considerar a petição protocolada pelo ente público.

4. Acerca da citação por edital, o C. STJ possui entendimento sumulado no seguinte sentido: Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

5. No caso dos autos, é patente que o Município de Viana tentou por diversos meios a obtenção do endereço do executado para que fosse citado, sem obter sucesso na localização. Dessa forma, deveria o juiz ter apreciado o pedido de citação do executado por edital, como forma de garantir o regular andamento do processo.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005338-78.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: JOSÉ FLORENTINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a r. sentença de fls.58/59, proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, III e IV c/c o art. 924, ambos do CPC, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada.

Em suas razões recursais (fls. 60/ 74), o município apelante defende que não houve abandono da causa por mais de trinta dias e nem negligência da parte por mais de um ano. Aponta, ainda, que a sentença viola os arts. 9º e 10 do CPC, tendo em vista configurar decisão surpresa.

Por fim, aduz a ilegalidade da condenação ao pagamento de custas, contrariando a disposição do art. 39 da Lei 6.830/1980, a Súmula nº 190 do STJ e a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, pugna pela anulação integral da sentença e, subsidiariamente, pela reforma do capítulo que trata sobre a condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem, extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em 2015 e foram realizadas diversas tentativas de citação do executado (fls. 17, 24, 43), sem que se obtivesse êxito.

Dessa forma, à fl. 44 o exequente, ora apelante, pleiteou pelo deferimento da citação por edital.

Contudo, o magistrado a quo proferiu decisão determinando que o Município de Viana apresentasse o endereço atualizado do executado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem considerar a petição protocolada pelo ente público.

Ante o fornecimento do endereço a destempo, o juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pelo recorrente.

De início, faz-se necessário esclarecer que, acerca da citação por edital, o C. STJ possui entendimento sumulado no seguinte sentido:
Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

E na hipótese dos autos, verifica-se que a citação editalícia deveria ter sido analisada pelo douto Magistrado a quo, face as diversas tentativas frustradas de citação via AR, no endereço informado inicialmente nos autos, e também em novo endereço obtido junto a consulta ao INFOJUD e RENAJUD.

No caso dos autos, é patente que o Município de Viana tentou por diversos meios a obtenção do endereço do executado para que fosse citado, sem obter sucesso na localização.

Dessa forma, deveria o juiz ter apreciado o pedido de citação do executado por edital, como forma de garantir o regular andamento do processo.

Fixado isso, depreende-se que não foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

Portanto, deve, por essa razão, ser anulada a sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do município para ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo, e determino a devolução dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões